Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-02.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006311-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), REGIVALDO BATISTA CARDOSO - CPF: 903.495.809-44 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - CNPJ: 75.990.176/0001-37 (AGRAVADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLECI CALVI CARDOSO - CPF: 864.418.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO FUTURO OU EXPECTATIVA DE DIREITO. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.

VERBA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO LIMITADA À HERANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao rejeitar impugnação apresentada pelo representante do espólio da executada, deferiu a penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista em que o espólio figura como autor, determinando a averbação da constrição para garantia do crédito executado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é juridicamente admissível a penhora no rosto dos autos sobre crédito trabalhista ainda em discussão judicial, caracterizado como expectativa de direito; (ii) se a eventual natureza alimentar das verbas pleiteadas impediria a constrição; e (iii) se a existência de possível direito sucessório de terceiro inviabilizaria a medida constritiva.

III. Razões de decidir
3.
A penhora no rosto dos autos constitui medida de natureza acautelatória destinada a assegurar a efetividade da execução, sendo admissível quando o executado figura como titular de direito litigioso em outro processo, ainda que se trate de crédito futuro ou eventual, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil.

4. O direito pleiteado em ação judicial, ainda que não definitivamente reconhecido, possui conteúdo patrimonial e integra o conjunto de bens futuros do devedor, os quais respondem pela satisfação de suas obrigações, conforme o regime de responsabilidade patrimonial previsto no processo executivo.
5.
A alegação de impenhorabilidade fundada na natureza alimentar do crédito não restou demonstrada de forma inequívoca, sobretudo porque a decisão de origem registrou que a demanda trabalhista envolve verbas de natureza indenizatória,
inexistindo prova suficiente a infirmar tal conclusão na via estreita do agravo de instrumento.
6. A eventual participação de herdeiro no caso a genitora da executada em direitos decorrentes da ação trabalhista
não impede a constrição sobre o crédito litigioso pertencente ao espólio
, uma vez que as
dívidas do falecido transmitem-se ao acervo hereditário, cuja responsabilidade limita-se às forças da herança.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A penhora no rosto dos autos é admissível sobre direito litigioso ou crédito futuro pleiteado judicialmente, constituindo medida acautelatória destinada a assegurar a efetividade da execução.

2.

A alegação de impenhorabilidade de verbas trabalhistas exige demonstração inequívoca de sua natureza alimentar, não sendo suficiente mera afirmação da parte.

3.

O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança
, sendo possível a constrição de direitos patrimoniais discutidos judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 797, 833, IV, e 860; CC, arts. 312, 1.784 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1042309-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18/02/2026; TJMT, AI n. 1022769-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20/08/2025; Súmula 149/STJ; STJ, REsp 2.111.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006311-02-2026

AGRAVANTE:
REGIVAlDO BATISTA CARDOSO

AGRAVADA:
TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA

RELATORIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Regivaldo Batista Cardoso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante
,
como

representante
do
Espólio de Cleci Calvi Cardoso,

após afastar as preliminares aventadas pelo Recorrente,
deferiu o pedido de penhora no rosto dos Autos do processo trabalhista n.

0000018-16.2024.5.23.0066
, em que o espólio da executada pleiteia verba de natureza indenizatória, determinando que seja oficiado ao Juízo da Trabalho de Sinop/MT, solicitando a averbação da penhora no rosto dos autos do processo nº 0000018-16.2024.5.23.0066.

Argumenta o Agravante que se tr
ata de Cumprimento de Sentença movido pela Agravada em face da Sra. Cleci Calvi Cardoso
, esposa do ora Agravante e que
durante o trâmite processual

ocorreu seu falecimento
, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional e comprovado pela documentação anexa, a Sra. Cleci Calvi Cardoso faleceu na mesma ocasião que suas três filhas.

Sustenta que em razão da ausência de outros herdeiros descendentes ou ascendentes, o Agravante, cônjuge supérstite, foi habilitado como único sucessor processual para responder nos limites da herança
.

Assinala que a Agravada, ciente da existência de uma Reclamação Trabalhista (Processo nº 0000018-16.2024.5.23.0066) movida pelo espólio da Sra. Cleci, pleiteou a penhora no rosto dos autos daquele processo para garantir seu crédito
,
sendo que o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida de forma indiscriminada, determinando a penhora sobre a totalidade dos créditos que porventura venham a ser reconhecidos no processo trabalhista, sem qualquer ressalva
.

Assinala que a decisão é nula e insustentável, pois,
determinou a constrição sobre mera expectativa de direito
de natureza alimentar e que, ademais, pertence em parte a terceiro (a mãe da Sra. Cleci), também habilitada no processo trabalhista).

Sustenta que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, pois, a penhora determinada é nula de pleno direito, acrescentando que a constrição recaiu sobre um crédito futuro, incerto e hipotético,
cujo crédito não integra, no presente momento, o patrimônio do devedor,
sendo que a jurisprudência converge no sentido de impossibilidade de penhora sobre expectativa de direito por ausência de objeto.

Registra que a decisão agravada cometeu erro ao ignorar que a maior parte do crédito pleiteado na ação trabalhista tem natureza salarial e, portanto, alimentar e que
o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários
, e a exceção do § 2º não se aplica ao caso e que

a ordem de penhora indiscriminada sobre verba protegida por lei é nula por violar norma de ordem pública.

Ressalta que encontram-se presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de dano irreparável, tendo em vista que a decisão agravada determinou a expedição de ofício à Justiça do Trabalho, significando que a ordem de penhora pode ser averbada a qualquer momento e ocorrida a efetivação da penhora, sendo que referida constrição gera conseqüências de difícil reversão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que a possibilidade de penhora no rosto dos autos está prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, que autoriza a constrição sobre direitos litigiosos ou valores a serem apurados em outro processo.

Assevera que no caso em análise a medida determinada pelo juízo de origem recaiu sobre eventual crédito que venha a ser reconhecido em favor do Espólio da Executada na ação trabalhista nº 0000018-16.2024.5.23.0066, em trâmite perante à Justiça do Trabalho, tratando-se de providência de natureza cautelar para resguardar a efetividade da execução, evitando que eventual crédito percebido seja levantado pelos herdeiros da Executada sem a satisfação da obrigação discutida nos presentes autos.

Argumenta que não procede a alegação de impenhorabilidade pela suposta natureza alimentar do crédito trabalhista e que

conforme entendimento consolidado da jurisprudência, a proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em determinadas circunstâncias ademais, no caso concreto, sequer há comprovação de que os valores eventualmente reconhecidos na ação trabalhista possuam natureza estritamente salarial.

Assevera que conforme consta nos autos, a Executada faleceu, circunstância que afasta a presunção de natureza alimentar da suposta verba salarial, uma vez que eventual valor reconhecido passará a integrar o acervo patrimonial do espólio

Verbera que Igualmente não procede a alegação de que a medida determinada teria atingido patrimônio de terceiros estranhos à lide, sendo que

o argumento configura inovação recursal, pois não foi apreciado pelo juízo de origem na decisão impugnada, encontrando óbice na vedação à supressão de instância. De todo modo, a constrição determinada recai exclusivamente sobre eventual crédito a ser

reconhecido em favor do Espólio da Executada.

Acrescenta que não há qualquer extensão indevida da execução a terceiros e, ainda que houvesse lesão de direito de terceiro, o que se admite apenas por argumentar, o meio processual adequado para a sua discussão seria a oposição de embargos de terceiro. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que foi deferida justiça gratuita ao Agravante.

No mais, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos o Agravante insurge-se com relação a penhora deferida pelo Juízo
a quo
a ser efetivada no rosto do processo trabalhista n. nº 0000018-16.2024.5.23.0066.

No caso verifica-se que se trata de cumprimento de sentença em que
o Agravante, na qualidade de representando do Espólio de sua esposa senhora Cleci Calvi Cardoso, apresentou impugnação,
tendo o Juízo afastado as preliminares suscitadas e
deferido a penhora no rosto do processo trabalhista

nº 0000018-16.2024.5.23.0066, movido pelo Espólio da executada
Cleci Calvi Cardoso
com a
seguinte fundamentação:

(...)

"Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por REGIVALDO BATISTA CARDOSO, na qualidade de representante do Espólio de Cleci Calvi Cardoso, alegando, em síntese: (1) necessidade de concessão de gratuidade de justiça; (II) ilegitimidade passiva ad causam; (III) nulidade do pedido de penhora no rosto dos autos da ação trabalhista nº 0000018-16.2024.5.23.0066.

(...)

DO PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do pedido de penhora no rosto dos autos. Compulsando os autos da referida ação trabalhista, verifico que se trata de demanda em que o espólio da executada pleiteia verbas de natureza indenizatória, e não verbas salariais ou de caráter estritamente alimentar.

O art. 856 do CPC autoriza expressamente a penhora no rosto dos autos. Nestes termos, diante da necessidade de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo, bem como a ausência de outros bens penhoráveis identificados nos autos, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 0000018-16.2024.5.23.0066, que tramita perante a Vara do Trabalho de Sinop/MT, até o limite do valor da execução conforme último cálculo de atualização apresentado nos autos.

OFICIE-SE ao Juízo da Trabalho de Sinop/MT, solicitando a averbação da penhora no rosto dos autos do processo nº 0000018-16.2024.5.23.0066, informando o valor atualizado da execução conforme último cálculo apresentado nestes autos".

(...)

No presente recurso argumenta o Agravante a penhora no caso é nula, acrescentando que
ocorreu sobre expectativa de direito pleiteado na ação trabalhista,
ademais, foi determinada de forma ilimitada. Sustentou, ainda, que a maioria das verbas pleiteadas na ação trabalhista são de natureza salarial, portanto, trata-se de verba alimentar sujeita a impenhorabilidade, além disso, parte desse montante pertenceria a terceiro no caso, a

genitora
de cujus
.

Quanto a alegação de que a penhora seria nula em razão da impossibilidade de ocorrer constrição sobre expectativa de direito, necessário anotar que referido argumento não prospera.

Com efeito, é possível a penhora de expectativa de direito ou crédito futuro/eventual em relação a um processo trabalhista, sendo que referido

procedimento consiste na penhora no rosto dos autos, como ocorreu no presente caso, cuja fundamentação baseia-se no poder geral de cautela do Juiz, bem como no fato de que
o devedor responde com seus bens presentes e futuros.

Portanto, o direito de receber
uma futura indenização ou verba trabalhista é considerado um bem patrimonial e, portanto, pode ser constrito para pagar dívidas
.

Ademais
o art. 860 do CPC, que autoriza a constrição sobre direito que esteja

sendo pleiteado juízo, senão vejamos:

Art. 860.
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averba, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e n ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que foram adjudicados ou vierem a caber ao executado.

Assim referida penhora é plenamente admissível na forma do artigo retro mencionado, tratando-se de
uma medida que recai sobre direitos litigiosos, ou seja, direitos que ainda estão sendo pleiteados em juízo ainda futuro e eventual, subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado.

Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste em uma averbação que visa resguardar o direito do credor, garantindo que qualquer pagamento realizado ao devedor seja direcionado ao credor, sob pena de responsabilização pela dívida, conforme o artigo 312 do Código Civil de 2002. Referida

penhora não requer a formação prévia do título executivo judicial, bastando que o devedor tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável no processo em questão.

Assim,

a penhora no rosto dos Autos tem natureza acautelatória e não implica transferência imediata de valores ao exequente, mas apenas vincula o crédito à execução, impedindo que o executado disponha livremente dele quando de sua eventual consolidação, de forma que a alegação da impossibilidade de sua realização não prospera.

Acerca da possibilidade da penhora questionada, anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO JUDICIAL LIQUIDADO E HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM O INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora no rosto dos autos de processo em que a executada figura como credora, mantendo a constrição sobre crédito judicial já liquidado e homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de processo em que a executada figura como credora, considerando as alegações de: (i) iliquidez do crédito; (ii) inobservância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC/15; e (iii) violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor estabelecido no art. 805 do mesmo Codex.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crédito objeto da penhora no rosto dos autos não é ilíquido ou incerto, pois já foi devidamente liquidado através de cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados por sentença que extinguiu o cumprimento de sentença na forma do art. 924, II, do CPC/15.

4. Mesmo que o crédito não estivesse liquidado, tal circunstância não constituiria óbice à penhora no rosto dos autos, pois o instituto previsto no art. 860 do CPC/15 tem por finalidade assegurar ao credor a reserva de valores que o devedor venha a receber em outro processo, independentemente da fase em que este se encontre.

5. Não houve violação à ordem preferencial de penhora, pois antes de determinar a penhora no rosto dos autos, o juízo a quo deferiu a tentativa de penhora online via SISBAJUD, em observância ao inciso I do art. 835 do CPC/15, a qual restou praticamente infrutífera.

6. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do CPC/15, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor, especialmente em execução que já se arrasta por quase duas décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora no rosto dos autos é admissível sobre crédito judicial já liquidado e homologado, não havendo exigência legal de que o crédito esteja definitivamente liquidado para que a medida seja deferida. 2. A ordem de preferência para a penhora de bens estabelecida no art. 835 do CPC/15 possui caráter meramente preferencial e não impositivo, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto. 3. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o interesse do credor, especialmente em execuções de longa duração com tentativas frustradas de satisfação do crédito.-

(N.U 1042309-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – VALORES EXPRESSIVOS A RECEBER – CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A penhora no rosto dos autos de processo previdenciário, como medida acautelatória, não ofende a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, quando o valor a ser recebido pelo executado é expressivo (R$ 218.529,65) e muito superior ao necessário para sua subsistência.

2.
A constrição de créditos futuros líquidos e certos, inclusive em ações em que o executado figura como parte autora, é perfeitamente cabível
para garantir a efetividade da execução.

3. A medida judicial atacada representa mera garantia do juízo, sem determinação imediata de levantamento de valores em favor do exequente, o que afasta o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. Recurso conhecido e desprovido.-

(N.U 1022769-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

No mais, embora o Agravante tenha sustentado que as verbas pleiteadas no processo em trâmite na Justiça do trabalho são de natureza salarial e alimentar, não sendo passível de penhora na forma do artigo
833, IV, do CPC, todavia, é cediço que a jurisprudência é convergente quanto a flexibilização admitindo a penhora ainda que incidente sobre verba salarial,
apenas reconhecendo a possibilidade de limitação, dependendo da situação em específico.

No caso, conforme reconhecido na decisão recorrida “
o espólio da executada pleiteia verbas de natureza indenizatória, e não verbas salariais ou de caráter estritamente alimentar”. Dessa forma,
pelo menos nesta análise da situação pela via estreita do Agravo de Instrumento não se verifica a plausibilidade das alegações do Agravante quanto a afirmativa de impenhorabilidade e nulidade da decisão, mesmo porque não há comprovação de que a indenização pleiteada se trata de verba alimentar.

De igual forma o fato de a genitora da
de cujus
ter sido habilitada no processo trabalhista e também ter eventual direito à sucessão com relação as verbas trabalhistas, n
ão impede a possibilidade de penhora sobre os direitos trabalhistas pleiteados pelo espólio naquele processo, tendo em vista que o devedor responde pelo débitos nos limites da herança,
ou seja, quando uma devedora falecida deixa bens, o
espólio
(
conjunto de bens, direitos e obrigações
) responde pelas dívidas, respeitando o limite do valor total da herança.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DAS DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PATRIMÔNIO HERDADO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Ação monitória ajuizada por instituição bancária em face de espólio, visando à cobrança de débito oriundo de contrato firmado em vida pelo de cujus. Sentença de procedência reconheceu a existência do débito e rejeitou os embargos monitórios. Recurso do espólio busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de bens, natureza personalíssima da dívida e impenhorabilidade da pensão da viúva.

II. Questão em discussão:

Transmissibilidade das dívidas ao espólio e limitação da responsabilidade ao patrimônio herdado. Possibilidade de reconhecimento judicial do crédito na ausência de bens inventariáveis. Impenhorabilidade de verbas alimentares recebidas pela viúva.

III. Razões de decidir:

A transmissibilidade das obrigações patrimoniais do falecido ao espólio é consolidada pelo artigo 1.784 do Código Civil, sendo a responsabilidade limitada ao patrimônio herdado,
nos termos do artigo 1.997 do mesmo diploma. Súmula 149/STJ:
"O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança transmitida
, não havendo que se falar em extinção da obrigação pelo falecimento do devedor." (STJ, Súmula 149). Precedente: "O reconhecimento da impenhorabilidade não extingue a dívida nem exime o espólio da responsabilidade patrimonial. A obrigação permanece íntegra e plenamente exigível, sendo apenas vedada a sua satisfação por meio da constrição do imóvel" (STJ, REsp 2.111.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/05/2024, DJe 27/05/2024). No caso concreto, a obrigação é transmissível ao espólio, limitada ao patrimônio herdado, e a ausência de bens não impede o reconhecimento judicial do crédito, apenas limita a execução. A impenhorabilidade da pensão da viúva não afasta a existência do débito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC). "Tese:
O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança transmitida
, sendo possível o reconhecimento judicial do crédito mesmo na ausência de bens inventariáveis, sem prejuízo da impenhorabilidade de verbas alimentares."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.784 e 1.997 do Código Civil; art. 487, I, e art. 833, IV, faça CPC; art. 85, §11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 149/STJ; STJ, REsp 2.111.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta DJe 27/05/2024; AgInt no REsp 1738198/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018.(N.U 1002581-31.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Em face dessas considerações ausentes no caso a demonstração da plausibilidade das alegações do Agravante e ausência de demonstração de prejuízo e por não vislumbrar a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026